Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727454-75.2019.8.07.0001 Agravante(s) Construtora Artec S.A. e Eugenio Cesar Alves Lacerda Agravado(s) Jucelino Lima Soares Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Da petição de Id 36401837: i) O feito já foi excluído da pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual para adoção das providências de inclusão em Pauta Presencial por Videoconferência, conforme certidão de Id 36413146. ii) Defiro a exclusão “da petição de Id 36401679”, conforme requerido pelo apelado, porque referente a parte estranha à presente lide, Shopping Shows E Eventos Ltda. Após, aguarde-se nova inclusão do recurso em pauta de julgamento por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora